Tribunal: TJDFT
Processo: 0708992-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo 0708992-14.2022.8.07.0018 Apelante Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF Apelado Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF contra sentença (Id 39504817) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo apelante em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 330, IV c/c art. 485, I do CPC. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Na sentença estão lançados, como razões de decidir, os seguintes fundamentos: Trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A parte autora foi intimada para apresentar emenda à inicial nos seguintes termos: Por todo o exposto, INTIME-SE a parte exequente para EMENDAR A INICIAL, devendo: (i) delimitar o rol de credores para 10 beneficiários, (ii) apresentar a qualificação completa dos credores originários; (iii) retirar o SINDICATO do polo ativo; (iv) regularizar a representação com a juntada das respectivas procurações individuais, se o caso, com autorização de retenção de honorários contratuais; (v) juntar comprovante de pagamento das custas iniciais. Prazo: 15 dias. Contudo, ao invés de apresentar a emenda solicitada, o autor requer a dilação do prazo. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A petição inicial deve ser indeferida e o processo extinto, sem apreciação da matéria de mérito, uma vez que o exequente deixou de atender ao comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, VI, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 330, IV, c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil. Sem custas. Sem condenação em honorários de advogado, em razão da ausência de contraditório. Desde já, indefiro a retratação da sentença. Em caso de apelação, intime-se o DF para contrarrazões e, após, remetam-se os autos ao E. TJDFT. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Em razões recursais (Id 39504820), o apelante informa ter instaurado cumprimento individual de sentença coletiva em substituição aos credores indicados na petição inicial. Relata terem os substituídos alcançado êxito em ação coletiva (autos 0001096-21.1999.8.07.0000), que condenou o Distrito Federal a pagar em seu favor (dos exequentes) quantia correspondente a tíquetes alimentação não pagos de janeiro de 1996 até a data do restabelecimento, ocorrido em 05/2002. Aduz, em preliminar, não ser inepta a petição inicial, porque “devidamente instruída com o instrumento de procuração outorgado pelo Sindicato (id. 129195473) e seu substabelecimento (id. 129195474), os atos constitutivos do Sindicato (id. 129195475), os cálculos relativos aos valores executados (id. 129195476), petição inicial da fase de conhecimento (id. 129195477), procuração da fase de conhecimento (id. 129195478), lista de substituídos (id. 129195479), sentença de mérito (id. 129195480), sentença de Embargos de Declaração (id. 129195482), Acórdão (id. 129195483) e Certidão de Trânsito em Julgado (id. 129195484)”. Afirma não ter sido intimado para se manifestar quanto ao fundamento que ensejou a rejeição prematura do cumprimento de sentença. Diz não observado o comando inserto no art. 10 do CPC (“decisão surpresa”). Defende encerrar direito individual homogêneo, não coletivo em sentido estrito, nos termos do art. 81 do CDC, a demanda que promoveu em favor dos sindicalizados e em que obtiveram êxito no reconhecimento do direito postulado. Alega que “ao Sindicato é constitucionalmente garantido o direito à defesa dos interesses coletivos OU INDIVIDUAIS da categoria, conforme expressamente disposto no art. 8o, inciso III, da Constituição da República”. Informa que o STF ratificou a ampla legitimidade extraordinária dos Sindicatos. Invoca o Tema 823 da repercussão geral. Cita entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o cumprimento de sentença, seja em matéria de direitos individuais homogêneos, seja de interesses coletivos em sentido estrito, pode ser promovido por qualquer colegitimado e, nesse sentido, inclusive pelo Sindicato-Autor”. Afirma ter legitimidade para promover o cumprimento de sentença em substituição processual a seus filiados. Declara ter solicitado prazo para emendar a peça vestibular ao intento de individualizar os substituídos como autores e anexar as respectivas procurações apenas em atenção a determinações do juízo de origem. Sustenta que “por se tratar de substituição processual pelo Sindicato, a procuração assinada pelo ente sindical foi tempestivamente apresentada, de modo que não houve qualquer descumprimento à imposição da lei processual”. Verbera ter havido excesso de formalismo do julgador primário, bem como não haver justificativa para o indeferimento da petição inicial, “seja porque tratando-se de substituição processual, não é necessária a individualização dos instrumentos mandamentais, ou, seja porque, mesmo que se de boa-fé a entidade sindical optasse pela juntada dos documentos, o tempo concedido pelo juízo não é suficiente para cumprimento”. Invoca os princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da primazia do julgamento de mérito. Ao final, requer “o recebimento e provimento da presente apelação, para fins de que, reformando-se o comando sentencial, seja declarada a legitimidade ativa do Sindicato e admitido o cumprimento de sentença, para fins de seu regular processamento”. Guia de preparo e comprovante de recolhimento estão aos Ids 39504822 e 39504821. Na sentença de extinção, o magistrado de origem indeferiu de pronto a retratação (Id 39504817). Pugna o apelado (Id 39504825), preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo por violação ao ônus da dialeticidade. No mérito, alega não ter sido atendida a determinação de emenda à inicial. Diz correto o indeferimento da peça vestibular e a consequente extinção do cumprimento de sentença. Requer seja negado provimento ao recurso de apelação e mantida a sentença de extinção com condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, saliento que não encontra a situação concreta ora em exame similitude com inúmeros outros processos em que tem a 1a Turma Cível, inclusive esta Relatoria, cassando sentenças proferidas em primeira instância por negarem legitimidade ao ente sindical para manejar cumprimento de sentença como substituto processual dos sindicalizados. Vejamos. 1. Do juízo negativo de admissibilidade recursal. Sindicato. Parte excluída do processo por decisão interlocutória irrecorrida. Ausência de legitimidade e interesse recursal. A perfeita compreensão da situação processual do ente sindical ora apelante exige breve histórico dos atos processuais praticados na origem. O Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF, ora apelante, deu início a cumprimento individual de sentença coletiva atuando em nome dos substituídos indicados na inicial, os quais obtiveram êxito na ação coletiva n. 59888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), que em nome deles propôs em desfavor do Distrito Federal, parte condenada a pagar aos substituídos as parcelas vencidas e vincendas de benefício alimentação suprimidos de janeiro/1996 até a de restabelecimento do pagamento devido. Ao exame da peça vestibular, o juízo a quo, em 27/6/2022, ordenou a emenda da inicial para retirar o Sindicato do polo ativo e nele incluir os substituídos, que deveriam ser qualificados e juntar procuração, conforme decisão que adiante transcrevo (Id 39495308): A inicial executiva merece emenda. No caso dos autos, o recorrente parece confundir liquidação individual de sentença em litisconsórcio, na qual dois ou mais titulares do direito buscam a satisfação de direito próprio representados processualmente por um ou mais advogados, com liquidação coletiva de sentença, em que um legitimado coletivo atua em nome próprio em defesa de direito alheio (substituição processual ou legitimação extraordinária) pertencente a uma coletividade de pessoas por ele substituídas. A hipótese vertente mais se aproxima, em primeira análise, de uma liquidação individual de sentença coletiva em litisconsórcio, pois o agravante não parece atuar como substituto processual da categoria como um todo, mas como representante processual de cinco associados do sindicato. Logo, a ação deve ser adequada ao procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva. Prossigo. Como firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa. Dessa forma, caso a sentença coletiva não ostente uma delimitação subjetiva expressa, a coisa julgada oriunda da ação coletiva abrange todos os integrantes da categoria, de modo que estes possuem legitimidade para a propositura da execução individual da sentença, independentemente da comprovação de sua filiação. No caso dos autos, a parte pretende o cumprimento da condenação imposta na sentença coletiva. Portanto, primeiramente, necessário ser apurada, na própria execução, a titularidade do crédito e o quantum debeatur apresentado pelo beneficiário do provimento, e somente a partir daí é que fica individualizada a parcela que tocará ao exequente, segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva. Nesse sentido, é certo que a individualização dos créditos na planilha inicial por si só amolda a pretensão do sindicato ao cumprimento individual de sentença coletiva. E assim sendo, os credores devem compor o polo ativo e não o sindicato. Definitivamente, não havendo interesse coletivo, deve ser afastada a legitimidade ativa do sindicato, e, consequentemente a isenção de custas. Prossigo. Em análise detida dos documentos juntados aos autos demonstra que o contrato firmado pelo requerente foi celebrado apenas entre o escritório de advocacia e o sindicato. Ou seja, os beneficiários da sentença coletiva exequenda – sindicalizados ou não – não participaram da avença. De tal observação, denota-se que não há procuração/autorização individual para a propositura da presente ação. Frise-se, NÃO EXISTEM contratos firmados individualmente com os credores nestes autos, tampouco há autorização expressa destes para destaque da verba requerida pelo escritório que representa o sindicato. Ainda, não há qualquer manifestação no sentido de que os beneficiários concordam com o destaque de honorários em 20% sobre os valores que receberão em cumprimento individual de sentença. Nesse sentido, a inexistência de relação contratual entre os credores, ora reconhecidos como exequentes, e o escritório de advocacia configura óbice ao recebimento da ação, bem como para a imposição de dedução dos honorários advocatícios almejados. Especificamente quanto aos honorários contratuais, o §4o do art. 22 da Lei n. 8.906/94 não dá supedâneo à pretensão, uma vez que tal norma autoriza o destaque dos honorários em caso de contrato firmado diretamente entre o advogado e o constituinte, o que não é o caso destes autos. No mesmo sentido, este TJDFT possui diversos julgados, em recursos versando sobre o mesmo objeto, indeferindo a pretensão de destaque de honorários contratados com o Sindicato: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INDEFERIMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA COM TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 prevê o pagamento dos honorários contratuais mediante a juntada do contrato de honorários, por meio de dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. 2. A ausência de relação jurídica contratual, bem como a inexistência de autorização dos substituídos processualmente no contrato de prestação de serviços firmado pelo Sindireta/DF quanto à reserva de crédito de honorários firmados no referido contrato, demonstra que o pagamento não lhes pode ser imputado diretamente, pois não figuram como devedores principais da obrigação jurídica assumida. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1332034, 07525636020208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA DE CRÉDITO A ADVOGADO CONTRATADO PELO SINDIRETA/DF NA AÇÃO DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 01. Conquanto o art. 24, § 1o, da Lei. 8.906/94, estabeleça que "a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier", no caso em exame, não há como promover a dedução dos valores referentes aos honorários advocatícios nos autos do cumprimento individual de sentença, tendo em vista que não houve comprovação de que a parte exequente, ora agravada, tenha anuído com os honorários pactuados por seu representante sindical, "in casu", o SINDIRETA/DF. 02. De fato, o contrato de prestação de serviços advocatícios foi assinado somente pelo SINDIRETA/DF, não havendo qualquer obrigação estabelecida à parte exequente, ora agravada, quanto ao pagamento da referida verba honorária. 03. Cumpre consignar que a parte exequente/agravada comprovou que desistiu do cumprimento de sentença proposto pelo SINDIRETA/DF, cujo patrono é exatamente o ora agravante. Com isso, a dedução dos honorários advocatícios contratuais somente pode ser realizada no referido cumprimento de sentença (autos de n. 0005777-23.2012.8.07.0018), e não nos autos da ação originária, porquanto, vale repetir, não há vinculação da parte exequente/agravada com o ora agravante. 04. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1310933, 07238605620198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE JUNTADA DOS CONTRATOS INDIVIDUAIS CELEBRADOS COM OS SERVIDORES E COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que condicionou o destaque dos honorários devidos aos advogados do sindicato à juntada dos contratos individuais celebrados com os servidores e a comprovação de sua filiação. 2. Rejeita-se a alegação de preclusão da decisão anterior, que teria ter autorizado o pretendido destacamento. 2.1. A revisão da referida decisão observou o fato de que as questões relativas ao honorários advocatícios consistem matéria de ordem pública, podendo ser apreciadas, inclusive de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 2.2. "(...) É certo que a fixação dos honorários constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício em sede de recurso. (...)" (07103908920188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 09/04/2019). 3. Nos termos do artigo 22, §4o, do Estatuto da OAB, para que haja a retenção dos honorários advocatícios contratuais de forma destacada, é imperiosa a existência de previsão contratual nesse sentido. 3.1. O contrato juntado pelo causídico foi firmado com o SINDIRETA, portanto, não vincula os filiados. Assim, inaplicável aos autos a teoria dos poderes implícitos, sendo necessária autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais. 4. Jurisprudência: "(...) "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. (...)" (AgRg no REsp 1528822/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/02/2016). 5. O indeferimento do pedido não fere os princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho, nem implica que os filiados estejam "pegando carona no trabalho alheio", uma vez que os honorários advocatícios são devidos, somente não serão pagos de forma destacada. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1262704, 07093240620208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Logo, necessária a juntada de procuração e contrato de prestação de serviço individual. Por fim, em atenção ao princípio da celeridade e da economia processual, entendo, por bem, a delimitação do rol de credores para 10 beneficiários. Isso porque, conforme explicitado acima, na presente ação deve ser apurada a titularidade do crédito e o quantum debeatur de cada beneficiário, momento após o qual fica efetivada a individualização dos créditos executados. Por todo o exposto, INTIME-SE a parte exequente para EMENDAR A INICIAL, devendo: (i) delimitar o rol de credores para 10 beneficiários, (ii) apresentar a qualificação completa dos credores originários; (iii) retirar o SINDICATO do polo ativo; (iv) regularizar a representação com a juntada das respectivas procurações individuais, se o caso, com autorização de retenção de honorários contratuais; (v) juntar comprovante de pagamento das custas iniciais. Prazo: 15 dias. O descumprimento da determinação ensejará o cancelamento da distribuição. (grifos atuais) Em resposta ao comando de emenda da peça vestibular, o Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF, em petição datada de 28/7/2022 (Id 39504815), juntou o comprovante de recolhimento das custas e requereu prazo de 60 (sessenta) dias para regularizar a representação processual e apresentar os documentos exigidos pelo magistrado. Ao fazê-lo, justificou a necessidade de concessão do tempo postulado porque, ao passarem os substituídos a figurar no polo ativo, era preciso maior prazo para regularizar a situação processual de cada um dos autores do cumprimento de sentença, conforme inequívoca manifestação expressa no trecho a seguir colacionado: A priori, observa o Requerente que deverão figurar no polo ativo da presenta demanda todos os substituídos representados, de maneira que necessário que seja promovida sua qualificação completa, razão pela qual requer a concessão de prazo para a realização da devida regularização processual. No que diz respeito à juntada das respectivas procurações individuais, bem como contratos com autorização de retenção de honorários, faz-se necessária, em atenção ao art. 6o do Código de Processo Civil, a concessão de prazo para a obtenção dos referidos documentos, haja vista a quantidade de substituídos. (...) Assim, pugna o Requerente pelo recebimento da presente justificativa, bem como a prorrogação do prazo concedido por mais 60 (sessenta) dias, diante da necessidade de entrar em contato individualmente com cada um dos substituídos para qualificar e providenciar as respectivas procurações, haja vista que o não cumprimento do prazo concedido diante dos impedimentos acima relatados não pode comprometer o regular desenvolvimento do processo. (grifos nossos) O juízo primário, considerando inadmissível a prorrogação pelo tempo requerido para regularização da situação processual de cada um dos autores integrantes do polo ativo, indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no parágrafo único do art. 330, IV, c/c art. 485, I, do CPC. Uma vez que não atendido o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, indeferiu a petição inicial (Id 39504817). Note-se que a ordem de emenda de Id 39495308 encerrou ineludível conteúdo decisório ao retirar o sindicato do polo ativo do cumprimento de sentença e incluir todos os substituídos representados e nominados na inicial. Apesar disso, contra ela não se insurgiu o Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF. Antes, tácita mas inequivocamente aceitou o ato judicial que não o reconheceu como titular do crédito, que afastou sua legitimidade ativa e, por isso, determinou o recolhimento das custas porque, retirado o ente sindical do polo ativo não haveria hipótese autorizadora da isenção de custas (Id 39495308). Ora, frente à decisão que reconheceu legitimidade ativa somente aos sindicalizados adotou o ente sindical conduta processual representativa de total conformidade ao que estabelecera o magistrado, tanto que recolheu as custas iniciais e peticionou requerendo prazo mais dilatado para regularizar a condição de cada um dos autores/exequentes. Enfim, não mais integra a presente relação jurídica processual o sindicato apelante. Não mais figurando como parte autora, não pode recorrer da sentença de extinção do cumprimento de sentença em que somente figuram no polo ativo somente os substituídos nominados na inicial. Logo, falta ao Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF legitimidade para recorrer contra a sentença extintiva, afinal, preclusa está a decisão que o excluiu do cumprimento de sentença que inicialmente propusera. Lembro ser a boa-fé princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da CF). Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; (...) Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF). Art. 5o (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Não tendo se insurgido o Sindicato contra a decisão que o retirou do polo ativo do cumprimento de sentença e ordenou a inclusão dos sindicalizados, não pode, dada a estabilização daquele ato judicial, recorrer contra a sentença para tardiamente alegar sua legitimidade ativa. Reafirmo a absoluta contradição que há no comportamento adotado pelo apelante, que, conforme consta da petição em que requereu dilação de prazo para o cumprimento da decisão de emenda (Id 41405195), expressamente admitiu que “deverão figurar no polo ativo da presenta demanda todos os substituídos representados, de maneira que necessário que seja promovida sua qualificação completa”, mas, agora, extemporaneamente sustenta ostentar legitimidade extraordinária para ajuizar o cumprimento individual de sentença coletiva em substituição aos substituídos. A perda da faculdade processual de recorrer contra a decisão interlocutória proferida logo ao início do cumprimento de sentença consolidou a exclusão do sindicato, ora apelante, da presente relação jurídico processual, o que configura, inegavelmente, situação supressiva de interesse recursal, conforme dispõe o art. 1.000 do CPC: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Operada está a chamada preclusão lógica, como bem ilustra julgado desta e. 1a Turma Cível sobre a questão: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, por ausência de legitimidade e interesse recursal, firmo juízo negativo de admissibilidade para o recurso manejado pelo Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF. O manifesto desatendimento aos pressupostos recursais afasta a possibilidade de conhecer das demais razões aduzidas no recurso, as quais são atinentes a excesso de formalismo do julgador a quo, uma vez que estabilizada a decisão que excluiu o apelante do processo. Pelas razões exaustivamente expostas, firmo juízo negativo de admissibilidade ao apelo, motivo pelo qual dele não conheço. Poderia e deveria a presente decisão ser finalizada nesse ponto. Todavia, não me furtarei a pontuar outro grave vício no apelo, o qual, por si, ensejaria seu não conhecimento. Assim, apenas obiter dictum prossigo. 2. Do juízo negativo de admissibilidade recursal. Ofensa ao princípio da dialeticidade. O ente distrital apelado, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que, segundo afirma, o sindicato apelante não atacou os fundamentos da sentença. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim, por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade – ou ônus da dialeticidade - dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, o que é elemento argumentativo indispensável para que o órgão de revisão afaste o alegado prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. Trata-se de exigência lógica ao exercício da faculdade processual de requerer novo pronunciamento sobre a lide, isso porque, ao impugnar o ato judicial que desatende a seus interesses, busca a parte recorrente reformá-lo ao intento de obter pronunciamento mais favorável; ou invalidá-lo por vício que o maculem; ou integrá-lo para suprir possível omissão ou sanar eventual contradição ou obscuridade. No caso, o recurso manejado pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF não preenche os necessários requisitos de admissibilidade, razão pela qual não deve ser admitido. De fato, concretamente, sustenta o sindicato apelante, no item 3.1 do apelo, não ser inepta a peça vestibular. Entretanto, o indeferimento da inicial não se deu por falta de pedido ou causa de pedir, nem por apresentar pedido indeterminado, nem porque da narração dos fatos não decorreria logicamente a conclusão, nem porque a inicial trazia pedidos incompatíveis entre si. Enfim, a prematura extinção do feito não se deu por falta de aptidão da narrativa apresentada pelo sindicato autor para deflagrar o processo judicial. É clara e inequívoca a sentença recorrida ao indicar o fundamento pelo qual indeferiu a petição inicial. Verdadeiramente, nenhum esforço interpretativo demanda o julgado combatido pelo autor/recorrente para permitir a compreensão de que a situação concreta não se subsome à hipótese legal prevista no inciso I do art. 330 do Código de Processo Civil, que adiante transcrevo: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; (...) Logo, manifesta a falta de congruência entre o decidido pelo julgador monocrático e o alegado no recurso de apelação manejado pelo ente sindical. As razões recursais não enfrentam dialeticamente as razões de decidir adotadas pelo magistrado na sentença recorrida. De fato, desatende o apelante ao ônus argumentativo que lhe cabe ao deixar de impugnar de modo fundamentado a decisão vergastada, que extinguiu o processo sem resolução do mérito ao indeferir a petição inicial com esteio no inciso IV do artigo 330 c/c o inciso I do artigo 485, ambos do CPC, que assim dispõem: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) Assim, manifestamente deficientes as razões recursais porque somente se ocupou o Sindicato autor/apelante de alegar a higidez da peça vestibular para afastar a incidência da norma processual prevista no inciso I do artigo 330 do CPC. Lembro, nesse ponto, que o parágrafo único do art. 321 da Lei Processual Civil, a que faz referência o inciso IV do art. 330 do mesmo diploma legal, trata especificamente dos casos de indeferimento da petição inicial em caso de não cumprimento de determinação de emenda por ausência de indicação dos fatos e fundamentos ou pela não apresentação de documentos indispensáveis à propositura da demanda, conforme previsto nos arts. 319 e 320 do mesmo diploma processual: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. § 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3o A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. No caso, a sentença contra que se insurge o autor traz clara e segura indicação de que o processo foi prematuramente extinto por não ter o demandante atendido às regras postas no art. 321, parágrafo único, e 330, IV, ambos do CPC. O que deu causa à decisão terminativa foi o indeferimento da inicial, não a inépcia que encontra disciplina no inciso I e §1o do art. 330, CPC. Verdadeiramente, são de todo desconexas alegações de fato e de direito aduzidas no recurso quando considerados os fundamentos lançados na sentença vergastada. Falta, portanto, aptidão o recurso manejado pelo autor para concretamente impugnar o julgado de primeira instância. Incorreu o apelante em iniludível violação ao princípio da dialeticidade ao desatender ao ônus de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. (...) VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO ACOLHIDA DE OFÍCIO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANO MORAL. PEDIDO CONTRAPOSTO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNICA DE RELAÇÃO JURÍDICA. TRÊS CONTRATOS DE MÚTUO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PEDIDO CONTRAPOSTO EM CONTESTAÇÃO. DEVOLUÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DAS QUANTIAS COMPROVADAMENTE RECEBIDAS PELA DEVEDORA. (...) 4. Não satisfaz o requisito da regularidade formal da apelação e viola o princípio da dialeticidade a falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença pelas razões de apelação. (...) . 6. Requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela autora não conhecido. Apelação da requerente não conhecida. 6.1. Preliminar de não conhecimento da apelação do requerido rejeitada. Efeito suspensivo ao recurso não conhecido. Apelação do réu parcialmente conhecida e, nesta extensão, provida em parte. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1606649, 07325448720218070003, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, o recurso é manifestamente inadmissível por irregularidade formal no capítulo em que defende não ser inépcia da inicial. Configurada, enfim, mais uma irregularidade formal que impossibilita a formação de juízo positivo de admissibilidade do recurso manejado pelo Sindicato apelante. Nesse contexto fático-processual, constato ser medida imperativa o não conhecimento deste apelo. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Sem majoração dos honorários, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, porquanto não foi fixada tal verba na origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora